Tribunal: STF
Processo: RHC 215487
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DOIS ROUBOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E COM MODUS OPERANDI DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 24)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 28) que o recorrente, condenado pela prática de dois crimes de roubo, teve negado, em 2º grau, o pedido de unificação das penas, por continuidade delitiva.



    Sustenta que todos os elementos do art. 71 do CP estariam preenchidos, uma vez que os crimes são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de modo, tempo e local, pois o recorrente praticou roubos em 5.4.2017 e 7.4.2017, na cidade de Florianópolis/SC, abordando as vítimas em via pública e, mediante grave ameaça, subtraindo-lhes os objetos pessoais. (p. 7)



    Afirma que o reconhecimento do crime continuado é possível em sede de habeas corpus, por não exigir o reexame aprofundado dos fatos e das provas, como declarado em arestos desta Corte. (p. 11)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a continuidade delitiva dos crimes em questão, com o reestabelecimento da sentença de 1º grau.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 49)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que proveu o agravo em execução:



    “In casu, não obstante a verificação da semelhança das condições de tempo, de lugar e de modus operandi entre os roubos praticados pelo recorrente (requisitos objetivos), não há unidade de desígnios (requisito subjetivo), contexto que evidencia a habitualidade criminosa e impede a configuração da continuidade delitiva.



    Em suma, para o reconhecimento da continuação entre as condutas, efetivamente não era suficiente a semelhança dos fatos, a proximidade temporal e a identidade de local, era preciso também a verificação da unidade subjetiva. O fato de o reeducando em poucos dias ter abordado pessoas na via pública e, mediante o emprego de grave ameaça, subtraído objetos, não apresenta qualquer nuance excepcional que justifique o reconhecimento em seu favor da ficção jurídica em comento”. (eDOC 1, p. 78)



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que adota a teoria mista para o reconhecimento da continuidade delitiva, de modo que a semelhança das condições de tempo, lugar e maneira de execução não bastam para caracterizar o crime continuado, se outros elementos indicam que o agente tinha desígnios independentes para os atos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 212.310 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (RHC 150.666 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente